Tribunal: TJDFT
Processo: 0721469-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. BLOQUEIO. CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL. ARTIGO 833, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Bloqueado via SISBAJUD o valor de de R$ 802,79 (oitocentos e dois reais e setenta e nove centavos) em conta da executada , ora agravante, definido na origem que “a impenhorabilidade somente pode incidir sobre o valor das parcelas do auxílio (R$198,00) dos meses de março e abril, considerando terem sido estes os meses em que se deram os bloqueios via sisbajud”, e que “o valor remanescente de R$ 406,79 (quatrocentos e seis reais e setenta e nove centavos) não restou comprovado ser proveniente do Auxílio Brasil ou de outr[a]s verbas impenhoráveis”.
2. Ocorre que o extrato bancário apresentado pela agravante (referente ao período de 18/4/2022 a 25/4/2022) demonstra que o bloqueio atingiu valores depositados em conta-poupança na qual nenhum indício de movimentação atípica, o que indica que tal verba é utilizada como reserva financeira.
3. Quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, via de regra, não pode sofrer constrição (artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil). E nenhuma excepcionalidade em sentido contrário foi demonstrada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.